Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DOIS EXECUTADOS. PESSOA JURÍDICA. DEVEDORA PRINCIPAL. ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, CPC. PESSOA FÍSICA. SÓCIA. AVALISTA. PENHORA DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação da pessoa jurídica no sentido de que os valores bloqueados para penhora via SISBAJUD importa comprometimento de suas atividades, sobretudo o pagamento da folha de salário de empregados, demanda prova robusta, o que justificaria eventual limitação, hipótese que não se aplica ao caso haja vista que o próprio valor penhorado não chega a três mil reais e nos autos verifica-se tratar-se de empresa com razoável número de colaboradores.
2. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere a caderneta de poupança como pequena reserva financeira que visa proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica.
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil é inaplicável quando não encontra fundamento na proteção da poupança familiar e na dignidade da pessoa humana, hipótese dos autos, inclusive porque a pessoa física atingida pelo valor de aproximadamente R$7.000,00; embora perceba pró-labore no importe de um salário mínimo, na verdade possui despesas incondizentes com tal montante, com padrão razoável de vida, presente, ademais, que é sócia da pessoa jurídica devedora principal da qual seguramente recebe valores bem mais significativos dadas as circunstâncias apresentadas nos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.